Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-41.1984.8.11.0026
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-41.1984.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (EMBARGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), SERGIO GARCIA MARTINS - CPF: 208.096.468-20 (ADVOGADO), PAULO MARCIO KOZIOT DA SILVA - CPF: 135.043.008-09 (ADVOGADO), JONADABE DOS REIS SANTIAGO - CPF: 179.493.601-78 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS - CPF: 704.223.701-34 (ADVOGADO), ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), IOLANDA FREGADOLLI BRANDAO - CPF: 069.574.399-68 (EMBARGANTE), NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDAO - CPF: 030.916.357-91 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), ALDA NEUMANN DO AMARAL - CPF: 273.465.957-34 (EMBARGANTE), Hiberville Paulo de Athaide (EMBARGANTE), ADENIVAL ALVES DE FRANCA - CPF: 115.046.259-00 (EMBARGANTE), Maria Jose de Franca (EMBARGANTE), RAVIZIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 043.803.399-04 (EMBARGANTE), Ana Maria de Oliveira Almeida (EMBARGANTE), LUIZ TOTTI NETO - CPF: 116.219.909-15 (EMBARGANTE), Leonita Franciscato Totti (EMBARGANTE), ALBERTO JOSE LUDOVICO - CPF: 168.231.259-34 (EMBARGANTE), MARIA SONIA ALVES - CPF: 165.397.881-34 (ADVOGADO), Cecilia Naldi Ludovico (EMBARGANTE), Edmar Washington Oliveira Telles (EMBARGANTE), Consuelo da Graca Oliboni Telles (EMBARGANTE), Jose Aparecido Rafaeli (EMBARGANTE), Lucimara Suzilaine Totti (EMBARGANTE), MAURILIO BOLONHESI - CPF: 140.199.149-15 (EMBARGANTE), Eliane do Araujo Sebastiao Bolonhesi (EMBARGANTE), Vera Lucia Barbeiro Oporto (EMBARGANTE), Luiz Carlos Oporto Castro (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL RIMACLA LTDA - CNPJ: 75.625.616/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE MARIA CARNEIRO DA CUNHA NETO - CPF: 021.129.148-04 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDAO - CPF: 030.916.357-91 (EMBARGANTE), Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), RUDY MULLER RAMOS OLIVEIRA - CPF: 334.253.248-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDÃO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IOLANDA FREGADOLLI BRANDÃO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MERO VÍCIO DE FORMALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DADA AS PECULIARIDADES DO CASO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – REDISCUSSÃO E SIMPLES PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
ESPOLIO DE NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDÃO
e ESPOLIIO DE IOLANDA FREGADOLLI BRANDÃO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, vinculado ao Id. no 171510685, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0000004-41.1984.8.11.0026, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, para reformar a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Ato Jurídico
” (Proc. no 0000004.41-1984.811.0026 – Código 29), e afastar a declaração de abandono processual, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja reaberto à parte autora oportunidade de regularização da representação processual e também a substituição da autora falecida.

Os embargantes, em seu recurso vinculado ao Id. no 171853190, alegam que
o v. acórdão é omisso na medida em que desconsiderou que “
fora oportunizado por inúmeras vezes ao Autor, ora embargado, realizar os atos necessários para constituição e desenvolvimento do processo, mas este preferiu manter-se inerte ao longo de mais de quatro anos, motivo pelo qual é forçoso reconhecer a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
”, e que, portanto, deve ser mantida inalterada a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Sustentam, ainda, que, após o falecimento dos réus, no decorrer da ação, a MMa. Juíza ordenou ao autor/embargado que regularizasse o polo passivo com a indicação de todos os herdeiros (tanto os de Newton como os de Alda), eis que, possível sentença de mérito, seria capaz de gerar efeitos sucessórios, porém, o autor/embargado “
não praticou o ato processual dentro do prazo estabelecido
”, sendo, pois, “
incabível
”, a reabertura do prazo e retomada do curso do processo após tal inércia.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados,
e requer o pronunciamento expresso sobre os dispositivos invocados
(cf. Id. no 167758153).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 172645699, o embargado dá combate às razões recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Os embargantes alegam que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou que “
fora oportunizado por inúmeras vezes ao Autor, ora embargado, realizar os atos necessários para constituição e desenvolvimento do processo, mas este preferiu manter-se inerte ao longo de mais de quatro anos, motivo pelo qual é forçoso reconhecer a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
”, contudo, o aresto embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da questão posta.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

(...)

Nos idos de 1984, a Companhia Mercantil e Industrial Parizotto, atualmente denominada Atacadão S.A., ajuizou ação Anulatória de Ato Jurídico contra Iolanda Fregadolli, Alda Neuman do Amaral e vários outros réus, pretendendo a anulação de todos os atos jurídicos praticados pelas duas primeiras com base em procuração pública que supostamente lhes fora outorgada pela empresa/autora, alegando que, na realidade, esse documento fora por elas falsificado.

Após quinze anos de tramitação do feito, em 30/11/1999 sobreveio a sentença que julgou o pedido procedente para anular todos os atos praticados com base na referida procuração; contra essa sentença, Iolanda e o Estado de Mato Grosso (litisdenunciado) interpuseram recurso de Apelação Cível (não há nos autos muita informação sobre a tramitação do feito e esse ponto ficou inexplicado).

O RAC no 11.880/2001, interposto por Iolanda, foi provido à unanimidade para “declarar a nulidade do processo a partir da falta de nomeação do curador especial ao réu citado por edital (Herbeville Paulo Athaíde)” – cf. Id. no 155602689 – pág. 37/43, ficando o acórdão assim ementado:

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA RECURSAL - AFASTAMENTO - MATÉRIA VERIFICÁVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU CITADO POR EDITAL - PROCESSO NULO A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL – RECURSO PROVIDO. A nomeação de um curador especial, quando a parte foi citada por edital não responde ao chamamento do Poder Judiciário, tem por escopo assegurar o contraditório e a ampla defesa. Uma vez que tais princípios não são respeitados o processo deve ser anulado desde a falta de nomeação do curador especial” (TJMT – 3a Câmara Cível – Rel. MM. Juiz ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO – J. 05.03.2007).

Posteriormente ao provimento do RAC no 11.880/2001, a MMa. Juíza que conduzia o feito determinou o aproveitamento da perícia realizada anteriormente, por entender “perfeitamente possível (a medida), pois a anulação da sentença não guarda nenhuma relação com as provas produzidas nos autos”, mas, contra essa decisão, os Espólios/agravantes interpuseram o RAI no 34.846/2013, que foi provido “para não convalidar a perícia existente nos autos, uma vez que o processo fora anulado desde a falta de nomeação do curador especial” (cf. Id. no 155602691 – pág. 46/51).

O acórdão ficou assim ementado:

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CURADOR - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –APROVEITAMENTO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. “O erro de forma do processo só não possibilita o aproveitamento dos atos praticados se dele resultar violação ao direito fundamental à ampla defesa e do direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CRFB) ” (MARINONI. Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 242). 2. O aproveitamento dos atos processuais é possível apenas quando “não resulte prejuízo à defesa” (CPC, art. 250, § único) – TJMT – 1a Câm. Cível – RAI 34.846/2013 – Rel. Des. João Ferreira Filho – j. 23/07/2013.

Reconhecido e declarado por este eg. Tribunal de Justiça, a impossibilidade de “aproveitamento” ou “convalidação” de atos processuais realizados após aquele marco processual (falta de nomeação do curador especial ao corréu Herbeville Paulo Athaíde), o processo retomou seu trâmite, e logo após, especificamente no dia 18/07/2018, o autor peticionou nos autos informando o falecimento de Alda Neumann do Amaral e Newton Zacarias do Amaral Brandão, e no mesmo ato requereu “a intimação do patrono do falecido para que proceda a habilitação nos autos dos herdeiros dos mesmos” (cf. doc. Id. no 155602691 – pág. 157), pedido indeferido pelo MM. Juiz por entender que “tal providência não compete ao juízo, mas à parte autora” (cf. Id. no 155602693).

Na sequência, o autor/apelante requereu dilação de prazo em razão da dificuldade de localizar todos os herdeiros de Alda e Newton (cf. Id. no 155602695), pedido sequer analisado, tendo o MM. Juiz extinguido o processo, sem resolução do mérito.

(...)

Em verdade, a hipótese dos autos não se enquadra geometricamente no instituto processual de “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
” (CPC, art. 485, IV), uma vez que, rigorosamente, após o falecimento do réu Newton Zacarias do Amaral Brandão, a advogada do Espólio peticionou nos autos para “requerer certidão de intimação” do despacho que ordenou a intimação do perito nomeado para apresentar seus honorários (cf. Id. no 155602691), e, inclusive, agora, em sede recursal, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor (cf. Id. no 155602262), fatos que tornam injustificáveis tanto a extinção do processo por este motivo quanto a tramitação em retrocesso ou em recuo, na medida em que poderia (e deveria) oportunizar o saneamento do vício – regularizar o polo passivo – em relação ao Espólio de Alda Neumann do Amaral.

Portanto, considerando que é meramente formal e sanável o vício de representação, sopesando as particularidades do presente caso, tendo em vistas ainda os princípios da economia processual e da inafastabilidade do judiciário, e que o art. 76 do CPC estabelece que, constatada a “
incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício
”, admito que a sentença veio prematuramente aos autos, devendo ser acolhido a insurgência recursal

para que os autos retornem à primeira instância para dilatar o prazo para que seja sanado o vício, possibilitando a parte autora/apelante que regularize a sua representação processual, até mesmo porque, a
interpretação literal da lei e o excesso de
formalismo
devem ceder espaço à realização da justiça, mostrando-se desarrazoada a sentença que julgou extinto o processo de forma prematura, sem que fosse constatada a inércia do autor/apelante em
regularizar
o
polo

passivo
.

Logo,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023